Tribunal: TJDFT
Processo: 0712656-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INADIMPLÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DO CDC. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou procedente em parte seu pedido inicial e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 500,00 a título de dano material e de R$ 1.000,00 de dano moral, decorrentes de cobrança indevida oriunda de contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes.

2. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente pleiteia a restituição em dobro da quantia paga (R$ 500,00) a título de honorários advocatícios pagos ao escritório de advocacia contratado pela parte ré para realizar a cobrança dos eventuais débitos. Ainda, requer a majoração da condenação em danos morais para R$ 5.000,00, pois considera que o quantum fixado não corresponde ao dano moral sofrido.

3. A repetição do indébito, prevista no parágrafo único art. 42, CDC, não se aplica ao presente caso, pois havia previsão na alínea “B” da cláusula 8.2 do contrato de financiamento (ID 16185714 p.2), estando, portanto, descaracterizada a má-fé da parte ré. Ademais, foi declarada a abusividade da referida cláusula na sentença.

4. Já em relação aos danos morais, nota-se que as mensagens e ligações de cobranças, embora disparadas várias vezes, perduraram apenas 1 (um) mês, entre outubro e novembro de 2019. Ainda, o conteúdo das mensagens não afronta a dignidade e honra do autor, pois sem dizeres vexatórios ou constrangedores, limitando-se a informar a inadimplência e a necessidade de regularização dos débitos.

5. Por oportuno, registra-se que o próprio autor reconhece que quando sofreu perda da sua capacidade econômica, algumas parcelas do financiamento restaram em aberto, o que deu azo à cobrança por parte da ré.

6. Dessa forma, entendo que o pedido de majoração não merece acolhida, pois ausentes outros elementos que a sustentem, sendo o valor arbitrado (R$ 1.000,00) compatível com as circunstâncias do caso e em fiel atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condeno a autora/recorrente em honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, todavia, suspendo a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida (16185786). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.